Tribunal: TJMT
Processo: 1011220-57.2017.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEILA SCHMITZ - CPF: 966.442.731-49 (RECORRENTE), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO), EMANUELE MENDONCA GUERINO - CPF: 054.559.241-09 (ADVOGADO), MARILDA PICHLER SYCHOCKI (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DA AUTORA NA SESSÃO DE CONCILIAÇÃO
.
ADVOGADO QUE PETICIONOU JUSTIFICANDO A AUSÊNCIA. CITAÇÃO DA RÉ NÃO REALIZADA. JUSTIFICATIVA NÃO CONSIDERADA NA SENTENÇA. FORMALISMO EXCESSIVO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CPC. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despeito da ausência pessoal da Recorrente na sessão conciliatória, o seu representante legal peticionou nos autos (id no 81907450), antes da audiência, informando a necessidade de redesignação do ato ante a ausência de citação da ré. Todavia, o juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base na ausência da Recorrente, sem fazer qualquer menção ao postulado na sobredita manifestação.

2. A extinção do feito, sem análise do pedido formulado antes da sessão de conciliação, evidencia um formalismo exacerbado que não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis.

3. Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda.

4. Sentença desconstituída.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente Neila Schmitz busca a reparação material pelos danos sofridos em decorrência de acidente de trânsito supostamente causado pela parte demandada.

Ausente a Recorrente NEILA SCMITZ na sessão conciliatória, foi proferida sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. art. 51, I, Lei n.o 9.099/95.

Inconformada,
a Recorrente/Autora, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, haja vista ter do pedido expresso de redesignação do ato, uma vez que parte ré não havia sido citada, o que não restou apreciado pelo juízo de origem.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

A despeito da ausência pessoal da Recorrente na sessão conciliatória, o seu representante legal peticionou com antecedência nos autos, informando acerca da necessidade de redesignação do ato, ante a ausência de triangularização da relação processual.

Todavia, o juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base na ausência da Recorrente, sem fazer qualquer menção ao postulado na sobredita manifestação.

Como se vê, a extinção do feito, sem análise do pedido formulado antes da sessão de conciliação, evidencia um formalismo exacerbado que não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis.

Imperativo, assim, a desconstituição da sentença prolatada na origem.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.o, do CPC, devendo o processo retornar à origem para regular processamento e julgamento.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
NEILA SCHMITZ
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processamento e julgamento da ação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021